Tribunal: STF
Processo: ARE 1329706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO - Embargos à Execução - Município de São José do Rio Preto - AIIM com fundamento na Lei Municipal n. 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas, nos locais onde há caixas eletrônicos - Alegação de lei posterior revogadora e mais benéfica - Inaplicabilidade da exceção - Inteligência do art. 106 do CTN - Crédito de natureza não tributária - Precedentes desta C. Câmara - Multa devida - Sentença mantida - Majoração dos honorários advocatícios que se impõe - Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X;, 22, inciso I; 170, § único; e 174, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O embargante, ora apelante, insurge-se em face da cobrança de multa por descumprimento da Lei Municipal n. 11.262/2012 que versava sobre a obrigatoriedade de manutenção de vigilantes privados nas instituições financeiras, 24 horas por dia, diante dos terminais eletrônicos, ao fundamento de que tal lei foi revogada, não merecendo subsistirem os créditos exequendos.
    Com efeito, adota-se, como razão de decidir, entendimento já manifestado por esta Colenda 15ª Câmara de Direito Público em situação idêntica, onde se discute a multa aplicada com base na mesma legislação, no julgamento do recurso de Apelação Cível nº 1053001-42.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante Banco Bradesco S/A e apelada PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO, Rel. Des. Rezende Silveira, j. em 8.2.2018, cuja transcrição segue.
    (...)
    Diante dos entendimentos manifestados e reproduzidos acima, forçoso é concluir pela exigibilidade da multa aplicada, em razão do descumprimento no disposto pela Lei nº 11.262/2012, que determina a obrigatoriedade da manutenção dos serviços de segurança privada, durante 24 horas, em locais em que houve a instalação de caixas eletrônicos, em estabelecimento bancário. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente